Tribunal: TJMT
Processo: 0015104-58.2014.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015104-58.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]

Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SILVIO ROSA SOARES - CPF: 086.260.571-72 (APELANTE), RODRIGO ARARIPE DE ABREU E LIMA - CPF: 002.161.524-10 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), C R ALMEIDA S/A - ENGENHARIA DE OBRAS - CNPJ: 33.059.908/0001-20 (APELADO), CAF BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S/A (APELADO), SANTA BARBARA CONSTRUCOES S/A (APELADO), MAGNA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 33.980.905/0001-24 (APELADO), ASTEP ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 10.778.470/0001-34 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI registrado(a) civilmente como LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO), FLAVIA PETERSEN MORETTI - CPF: 667.782.471-34 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA - CPF: 031.123.211-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CIVIL E ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – OBRA PÚBLICA – ACIDENTE – OBRA PÚBLICA – ARGUIÇÃO DE FALTA DE SINALIZAÇÃO E BLOQUEIO – TESE NÃO COMPROVADA – OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA - SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

1.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para a sua configuração, basta a demonstração de três requisitos, quais sejam: conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

2.

Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6º, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos dos seus agentes, somente se desonerando se acaso demonstrada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o caso fortuito ou a força maior, exceção esta que se constata no caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

T
rata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto Silvio Rosa Soares,

em virtude da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais, ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, C R Almeida S/A – Engenharia de Obras, CAF Brasil Indústria e Comércio S/A, Santa Bárbara Construções S/A, Magna Engenharia Ltda e Astep Engenharia Ltda, julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial (id.
34099461
).

Irresignado, o Apelante argui o dever de reforma de sentença hostilizada e fundamenta, para tanto, que as fotos e testemunhas por ele apresentadas nos autos corroboram a sua alegação de que o trecho da obra pública em que se acidentou não havia o devido bloqueio e sinalização (id.
34099463
).

Em suas contrarrazões, C R Almeida S/A – Engenharia de Obras, Santa Bárbara Construções S/A, Magna Engenharia Ltda e Astep Engenharia Ltda rebatem a tese recursal e pugnam pela manutenção da decisão invectivada (id.
44364978
). Quanto às demais partes Apeladas, certificado o decurso de prazo sem manifestação (
34099466)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça afirma a inexistência de interesse público ou social a justificar a intervenção ministerial (id.
35682979
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório,
Recurso de Apelação Cível, interposto Silvio Rosa Soares,

em virtude da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais, ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, C R Almeida S/A – Engenharia de Obras, CAF Brasil Indústria e Comércio S/A, Santa Bárbara Construções S/A, Magna Engenharia Ltda e Astep Engenharia Ltda, julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial (id.
34099461
).

Ressai dos autos que Silvio Rosa Soares ingressou com a presente ação indenizatória por danos morais, alegando, em síntese que, no dia 19 de junho de 2013, saiu de casa para a prática de caminhada e caiu em uma vala aberta pelos Requeridos, ao tempo das obras da Copa, de aproximadamente 3 metros de profundidade, vindo a fraturar o fêmur e que, por pouco, não veio a óbito.

Aduz que o acidente aconteceu ao atravessar a faixa de pedestres, em frente uma parada de ônibus, localizada na Avenida João Ponce de Arruda (lateral do aeroporto).

Diz que, assim que acessou a calçada, caiu inesperadamente na vala, haja vista a inexistência naquele local de qualquer aviso ou bloqueio de interdição.

Ao sentenciar o feito, o Juízo
a quo
entendeu por bem julgar improcedentes os pedidos autorais.

Eis o dispositivo sentencial:

“(...) Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação movida por Silvio Rosa Soares contra o Estado de Mato Grosso CR Almeida S/A Engenharia de Obras, CAF Brasil Indústria e Comercio S/A, Santa Barbara Construções S/A, Magna Engenharia LTDA e ASTEP Engenharia LTDA e, nestes termos, extingo o feito com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85 § 8° do CPC. Todavia, em virtude da gratuidade deferida, suspendo a condenação pelo prazo de 05 anos ou até quando cessada a condição de beneficiário, nos termos do art. 12, da Lei n° 1.060/50.

Com o trânsito em julgado e observado as formalidades legais, arquivem-se.

P. R. I.. (...)”

Inconformado, o Silvio Rosa Soares apela, requerendo a reforma da sentença hostilizada, reconhecendo-se o seu direito à alegada indenização por dano moral.

P
resentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer) de admissibilidade, recebo o apelo.

Sobre a matéria responsabilidade civil
, é cediço que a Constituição Federal prevê, em seu art. 37, § 6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que é aquele que independe da comprovação de dolo ou culpa, por adoção da teoria do risco administrativo.

Com o advento da Constituição de 1988, tornou-se ainda mais ampla a proteção conferida ao administrado, que poderá se valer da ação de reparação de danos em face do Estado, até mesmo, em razão de serviços prestados por entidades privadas, quando estas estiverem investidas nas funções estatais.

Sabe-se que, em se tratando de ato omissivo, a responsabilidade é subjetiva, ou seja, apenas nesse caso, o prejudicado deve comprovar o dolo ou culpa, em uma de suas três vertentes, quais sejam, negligência, imperícia ou imprudência, que possa ser atribuída ao serviço público.

Registre-se que a responsabilidade civil é a expressão obrigacional mais visível da atividade humana, razão pela qual um fato da natureza, a despeito de poder causar dano, não gera responsabilidade civil, por não poder ser atribuído ao homem.

Nesta perspectiva, Stolze e Pamplona Filho (
Novo Curso de Direito Civil.
vol. III, São Paulo: Saraiva, 2008, p. 27) asseveram que

“o núcleo fundamental, portanto, da noção da conduta humana é a
voluntariedade
, que resulta exatamente da liberdade de escolha do agente imputável, com discernimento necessário para ter consciência daquilo que faz”.

Também não configura o dever de o Poder Público indenizar, o fato de terceiro e a culpa exclusiva da vítima.

Comentando acerca do art. 37, § 6º, da Lei Maior, José da Silva Pacheco adverte que:

“tendo sido usada a expressão ‘
serviço público
’, há que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional e também a legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que se refere ao ‘
agente
’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou função” (Parecer publicado na RT, 635/103).

Em seu Recurso, o Apelante argui que as fotos por ele apresentadas nos autos, bem como o depoimento do preposto de uma das empresas Apeladas confirmariam a sua tese de que o local em que ocorrido o acidente que motivou esta judicialização não se encontrava devidamente bloqueado e sinalizado.

Ocorre que os autos revelam, pelas próprias fotos juntada pelo Apelante, que, diferentemente da sua alegação, o local se encontrava cercado (id.
34099464 – págs. 3, 4 e 5).

Foi por esse fundamento que
o Juízo
a quo
concluiu pela inexistência do dever de responsabilização do Ente Estadual e demais Apelados.

Confira-se a partir dos seguintes trechos da sentença:

“(...) No caso vertente, a parte autora alega que caiu num buraco em via pública o que cabe reparação pelo dano causado, contudo observa-se pelas fotos apresentada pela parte contrária a existência de telas alaranjadas cercando o local, assim como a abertura da vala de drenagem foi contínua ao longo da Avenida João Ponce de Arruda, pelo que não se pode considerar que surgiu inesperadamente.

Ao contrário do afirmado pelo autor, a obra estava sinalizada e, mesmo sabendo que as obras estavam sendo executadas pelas Rés na região, mesmo tendo consciência de que apresentavam alguma complexidade e com evolução diária, assumiu o risco em realizar sua caminhada nessa região, podendo optar em realiza-la em outro local.

Para a responsabilização dos Requeridos seria imprescindível a apresentação de provas contundentes da omissão quanto ao dever propiciar segurança aos transeuntes na região submetida a obra pública, o que, entretanto, não se sucedeu.

A partir dessas premissas, pelo que se evidencia dos autos, não há falar na omissão dos Apelados e, de consequência, do dever de indenizar.

Com efeito, tenho que a sentença não merece reparos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo interposto por Silvio Rosa Soares.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021